Tribunal: STF
Processo: Rcl 86667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada V. Tal Reder Neutra de Telecomunicações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho Gestor Regional da Execução perante o Tribunal Regional da 4ª Região, nos autos do Regime Especial de Execução Forçada nº 0020847-26.2019.5.040.0000, a qual teria afrontado a decisão proferida no julgamento da ADI nº 3.934/DF.

2. Narra a reclamante que é uma empresa recém-criada a partir da alienação de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), denominada "UPI InfraCo", no âmbito da primeira recuperação judicial da Oi S.A. (processo n.º 0203711-65.2016.8.19.0001).

3. Sustenta que a alienação da referida UPI, pelo valor de R$ 12,9 bilhões de reais, foi estruturada com base na premissa legal da não sucessão do adquirente em quaisquer passivos anteriores à venda, conforme expressamente previsto nos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências - LRF). Afirma que tal condição foi essencial para a precificação do ativo e constou explicitamente do plano de recuperação judicial, do edital de leilão e da proposta vencedora, tudo devidamente homologado pelo juízo recuperacional.

4. Explica que o arranjo societário, que previu a manutenção de participação acionária minoritária pela Oi S.A. na V.Tal, foi uma condição imposta no plano de recuperação e no edital, com o objetivo de permitir que a recuperanda capturasse a valorização futura do ativo, beneficiando todos os seus credores.

5. Aponta que a decisão reclamada, proferida em sede de embargos à execução, ignorou a sua condição de adquirente de UPI e a responsabilizou solidariamente por dívidas trabalhistas da empresa Serede – Serviços de Rede S.A. (subsidiária integral da Oi S.A.), determinando a penhora de mais de R$ 138 milhões de suas contas.

6. Argumenta que a autoridade reclamada, ao assim decidir, violou a autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.934/DF, na qual este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da LRF. Segundo a reclamante, o paradigma assentou que a regra da não sucessão é um instrumento legítimo e essencial para viabilizar a recuperação de empresas em crise, ao incentivar a alienação de ativos. A decisão reclamada teria esvaziado a eficácia dessa norma ao invocar regras gerais da CLT sobre grupo econômico, justamente a situação que a lei especial buscou afastar no contexto de venda de UPI.

7. Aduz, ademais, ofensa à Súmula Vinculante nº 10, argumentando que a decisão reclamada teria negado vigência ao art. 82-A da LRF, que atribui competência exclusiva ao juízo da recuperação judicial para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da recuperanda a fim de atingir o patrimônio de terceiros. Ao avocar para si essa competência, o juízo trabalhista teria afastado a incidência da norma sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal).

8. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada e o desbloqueio dos valores indevidamente penhorados. Para tanto, alega a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na flagrante violação aos precedentes desta Corte, e do periculum in mora, representado pelo bloqueio de vultosa quantia (R$ 138.764.671,87), que compromete severamente seu fluxo de caixa, o cumprimento de suas obrigações e a continuidade de sua atividade empresarial, que considera de alta relevância social por ser proprietária de vasta infraestrutura de rede de fibra ótica. 

8.1. No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, cassando a decisão reclamada, para o fim de reformar a sentença proferida nos embargos à execução opostos pela reclamante autos do Regime Especial de Execução Forçada PJe nº 0020847-26.2019.5.04.0000, impedindo que o juízo trabalhista estenda à V.Tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE, diante da notória violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934” (e-doc. 1, p. 28).

É o relatório.
 
Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

13. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida em sede de embargos à execução, pelo Juízo da Execução perante o Tribunal Regional da 4ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 17; p.1, 6-10; grifos acrescidos):

“Nestes autos do PEPT  convertido em 0020847-26.2019.5.04.0000,  onde  são  executadas  SEREDE  -  SERVICOS  DE  REDE  S/A  e  empresas  do  grupo REEF econômico,  apresenta V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBARGOS À sob o ID 1143335, inconformada com o bloqueio de valores em suas contas EXECUÇÃO bancárias.  Alega  a  nulidade  absoluta  de  sua  inclusão  no  REEF  e  defende  a  sua ilegitimidade  passiva.  Requer  a  liberação  dos  valores  bloqueados  ou  a  limitação  ao valor especificamente inadimplido pela SEREDE. Sucessivamente, requer a realização de  perícia  contábil.  Requer  a  extinção  da  execução  por  ausência  de  interesse processual  dos  exequentes,  em  razão  da  novação  do  título  executivo  com  a homologação do plano de recuperação judicial. Pede a aplicação do art. 6º, §7º-B da Leide Recuperação Judicial.
(...)

NO MÉRITO 
Da sucessão - da integração ao grupo econômico
É  incontroverso  que  a  V.TAL  adquiriu  unidade  da  OI  S/A  nos autos de recuperação judicial. Para elucidar os fatos, trago os dados informados pelo documento  apresentado  pela  embargante,  ID.  8f3cdf1.  
O  documento  explica  que  o GRUPO OI tinha cinco unidades produtivas isoladas, sendo a UPI InfraCo composta por 100% das ações da BrTMultimídia, tendo sido utilizado o CNPJ desta empresa para acriação da referida UPI InfraCo. 
Explica que a maior parte da UPI InfraCo foi adquirida por  investidores,  permanecendo  a  OI  S/A  como  acionista  minoritário,  com  17%  das ações. 
O documento informa, também, que a embargante V.TAL se tornou uma rede neutra  para  atendimento  a  todas  as  operadoras  do  país.  Diz  que  as  ações  da embargante, detidas pela OI S/A, serão vendidas em novo leilão nos autos da segunda recuperação judicial da OI S/A.A BrT Multimidia tinha como sócios a Oi Internet S/A e a Telemar Norte Leste S/A em recuperação judicial (ID. c1d87cd - Pág. 1). Portanto, com a venda deste ativo, a OI S/A continuou como acionista na nova empresa, a embargante.
O  relatório  de  sustentabilidade  do  Grupo  OI,  no  sítio https://www.oi.com.br/esg/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?,   esclarece   esses   dados.fileId=8ABAB5B09785318801979F2642192CA0&inline=1 Segundo o documento, a OI S/A tinha 17% das ações da V.TAL, passando a ter 27,5%das ações da embargante após a venda do serviço de fibra residencial (UPI ClientCo)em  novembro/2024.  Admite  que  a  embargante  deverá  ser  vendida  em  2026  para financiar pré-pagamento de dívidas, bem como para viabilizar a aceleração do plano demonetização dos imóveis, condicionada às disposições regulatórias.
Houve, portanto, majoração da participação societária da OI S/Ana V.TAL, sendo indiscutível que o percentual de 27,5% das ações não é insignificante. A  seu  turno,  a  Lei  nº  11.101/2005,  que  regula  a  recuperação judicial, não é óbice à execução da embargante. 
Muito embora o parágrafo único do art. 60 da lei diga que não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza no caso de alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isolada, determina seja observado o disposto no § 1º do art. 141 do mesmo diploma legal. 
O   do  art.  141  dispõe  sobre  a  possibilidade  de caput alienação    de  ativos,  inclusive  da  empresa  e  de  suas  filiais,  fixando,  no  item  II,  em consonância com o parágrafo único do art. 60, que, “II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas  da  legislação  do  trabalho  e  as  decorrentes  de acidentes de trabalho.”
A seguir, o § 1º estabelece que o previsto no inciso II acima não se aplica quando o arrematante for sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido. Em  sentido  semelhante  é  o  art.  133  do  CTN  que  trata  da hipótese  de  sucessão  ou  dissolução  de  empresa,  remetendo  ao  adquirente  a responsabilidade pelos tributos já constituídos.
 Os parágrafos § 1º e 2º do dispositivo em tela, incluídos pela Lei Complementar nº 118/2005, mantém essa responsabilidade quando  da  alienação  de  filial  ou  unidade  produtiva  isolada  em  processo  de recuperação judicial efetuada por sócio da sociedade em recuperação judicial, verbis: 
Art.  133.  A  pessoa  natural  ou  jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título,fundo  de  comércio  ou  estabelecimento  comercial,  industrial ou  profissional,  e  continuar  a  respectiva  exploração,  sob  a mesma  ou  outra  razão  social  ou  sob  firma  ou  nome individual,  responde  pelos  tributos,  relativos  ao  fundo  ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:I - integralmente, se o alienante cessara exploração do comércio, indústria ou atividade;
(...)
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
(...)
II  –  de  filial  ou  unidade  produtiva isolada,  em  processo  de  recuperação  judicial.(Incluído  pela Lcp nº 118, de 2005)§ 2º Não se aplica o disposto no § 1o deste  artigo  quando  o  adquirente  for:  (Incluído  pela  Lcp  nº118, de 2005)
(...)
De conseguinte, tenho por certo a responsabilidade solidária da embargante,  enquanto  sucessora  da  BrTMultimidia  e  integrante  do  Grupo  OI  pelos créditos trabalhistas aqui processados, mantendo-a no polo passivo deste REEF.”

14. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Oi S.A., em recuperação judicial.

15. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, com fundamento na “comunhão de interesses” e na “na identidade de diretores”, interpretando tais fatos como "grupo econômico”, circunstância que atrairia a incidência dos arts. 2º, § 2º; 10 e 448, da CLT, em detrimento da Lei de Falência. Segundo a autoridade reclamada, a permanência do alienante como sócio minoritário da devedora transmudaria o arrematante em "sucessor".

16. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. Com efeito, a ADI nº 3.934/DF estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. Ao aplicar os arts. 10 e 448 da CLT para imputar sucessão à reclamante, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.

17. Ademais, tenho que a decisão reclamada equivocou-se ao aplicar o § 1º do art. 141 da Lei Falimentar à espécie, que visa impedir que o devedor use a UPI para "limpar" seu passivo e continuar no controle. Isso porque no caso da V.Tal, ora reclamante, o controle foi alienado a investidores externos (fundos de investimento), e a manutenção de participação minoritária da Oi foi uma estratégia financeira homologada pelo juízo recuperacional para capturar valor futuro em benefício da própria massa de credores.

18. O ato reclamado, ao afirmar que a Lei 11.101/05 "não é óbice à execução" e afastar o art. 82-A (que reserva a competência para desconsideração da personalidade ao juízo universal), realizou um afastamento parcial de norma vigente por órgão fracionário. Tal proceder representa um juízo de "inconstitucionalidade disfarçado", que viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) e, consequentemente, os termos da Súmula Vinculante nº 10.

19. De mais a mais, ao assim decidir, a autoridade reclamada permite que credores individuais alcancem patrimônio de uma UPI já alienada, subvertendo a ordem de preferência e o plano de recuperação aprovado pela coletividade de credores.

20. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

21. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009)

22. No caso concreto, portanto, ao declarar expressamente a "inaplicabilidade" dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, ao caso concreto, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF. Vê-se que a autoridade reclamada não se limitou a interpretar fatos, mas negou aplicação a normas cuja constitucionalidade e eficácia foram confirmadas em caráter vinculante por esta Corte, subvertendo a lógica do sistema de recuperação judicial e o princípio da segurança jurídica. A aplicação das regras gerais da CLT sobre grupo econômico não pode se sobrepor ao regime jurídico especial e específico da alienação de UPI, validado pelo STF.

23. Com efeito, a fundamentação decisória utilizada na decisão impugnada para impor condenação solidária à reclamante, baseada na "conjugação de interesses" e na identidade de diretores para configurar grupo econômico (nos termos do art. 2º, §2º, da CLT), ignora a prevalência da lei especial (LREF) sobre a lei geral (CLT) na situação específica da alienação de UPI. O mecanismo da LREF foi criado justamente para excepcionar a regra geral da sucessão trabalhista e da responsabilidade do grupo econômico, a fim de viabilizar a recuperação da empresa. Esse entendimento viola, inequivocamente, os termos fixados na ADI nº 3.934/DF.

24. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas - todas proferidas em reclamações ajuizadas pela V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações (ora reclamante): Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente